Tribunal: TJDFT
Processo: 0751833-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751833-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TRUST ASSISTENCIA 24H LTDA. AGRAVADO: DAVYDSON WIVER HAKINI SOARES DESPACHO TRUST ASSISTÊNCIA 24H LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 74763371, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por DAVYDSON WIVER HAKINI SOARES, em que também figura como devedora CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por DAVYDSON WIVER HAKINI SOARES em desfavor de CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS e TRUST ASSISTENCIA 24H LTDA, em que se executa a obrigação de pagar fixada em sentença. A Executada CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 69961188), alegando que está em Liquidação Extrajudicial, requerendo a Suspensão da execução. Por fim, pede a gratuidade de justiça. A parte requerente se manifestou no id. 71538706. Por sua vez, a executada TRUST ASSISTENCIA 24H LTDA também apresentou impugnação no id. 71651881, ao argumento de que a presente execução deve ser suportada inteiramente pela executada CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS. A parte requerente se manifestou no id. 74333528. É o relatório. Decido. A decretação da liquidação extrajudicial acarreta, de imediato, a suspensão das ações e execuções que têm repercussão direta no acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação (Lei 6.024 /74, art. 18, a), razão pela qual o processo deve ser suspenso em relação à executada CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS. No entanto, conforme restou claro no dispositivo da sentença de id. 67034290, há duas lides distintas, sendo certo que a condenação da seguradora não exime a parte TRUST ASSISTENCIA 24H LTDA de sua responsabilidade. Portanto, REJEITO à impugnação ao cumprimento de sentença de id. 71651881. Preclusa a presente decisão, certifique-se o transcurso do prazo para pagamento. Após, tornem os autos conclusos para início dos atos expropriatórios referentes à parte TRUST ASSISTENCIA 24H LTDA.” Desnecessária a concessão do efeito suspensivo, pois, como acima destacado, a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora